Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-95.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001826-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA - CPF: 502.756.401-59 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001826-95.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DO PLANO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA CONTRATANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida restarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A ausência de prévia notificação à rescisão unilateral do contrato indica a probabilidade do direito da autora de manter ativo o contrato de plano de saúde até o julgamento da lide.

Também evidente o perigo de dano em caso de cancelamento do contrato de idosa portadora de doença crônica grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1001826-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARIA DA SILVA.

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 1044151-93.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
MARIA DA SILVA
de decisão que deferiu apenas parte o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1044151-93.2021.8.11.0041) que
MARIA DA SILVA
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 117339954): indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual buscava fosse determinada a manutenção do plano de saúde da autora, tornando sem efeito a rescisão unilateral, realizada no dia 11/11/2021.

AGRAVO
:
MARIA DA SILVA
recorre e alega que celebrou contrato de prestação de serviços com a requerida em 2001. Esclarece que, em razão da pandemia, teve problemas de ordem financeira e se tornou inadimplente em agosto de 2021 e conseguiu quitar as parcelas atrasadas em 03.12.2021. Porém a operadora a informou que o contrato havia sido cancelado em 11.11.2021. Assevera que é pessoa idosa e portadora de doença crônica e sua única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor de R$ 1.314,00 mensais. Insiste que não foi notificada sobre a rescisão do contrato e que o AR apresentado se refere a uma carta de cobrança de mensalidade e não de notificação sobre o cancelamento do contrato. Defende a função social do contrato e esclarece que caso opte pela celebração de novo contrato não teria condições de arcar com as mensalidade e coparticipação em valor dobrado. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Liminar deferida (Id. 117889967).

CONTRAMINUTA
(Id. 12093455): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
(Id. 123950979)
:
manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001826-95.2022.8.11.0000

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
MARIA DA SILVA
de decisão que deferiu apenas parte o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1044151-93.2021.8.11.0041) que
MARIA DA SILVA
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 117339954): indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual buscava fosse determinada a manutenção do plano de saúde da autora, tornando sem efeito a rescisão unilateral, realizada no dia 11/11/2021.

A agravante, idosa com 68 anos de idade, narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde representado pelo
contrato nº 056.5672001218, desde 2001 (ID 117339957 - Pág. 32).

Esclarece que, em razão da pandemia, teve problemas de ordem financeira e se tornou inadimplente em agosto de 2021 e conseguiu quitar as parcelas atrasadas em 03.12.2021. Porém a operadora a informou que o contrato havia sido cancelado em 11.11.2021.

Ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência, para determinar que a UNIMED restabelecesse o contrato até o julgamento final da ação, porém a tutela foi indeferida.

Entretanto, alega que não foi notificada, como exige a norma que rege a rescisão unilateral do contrato em razão do inadimplemento.

Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e deixou de deferir pedido de restabelecimento do contrato da autora.

No caso, cuida-se de agravo de instrumento que, em razão de sua natureza, somente comporta análise da possibilidade ou não da concessão da tutela de urgência pleiteada e indeferida, de modo a evitar a supressão de instância.

É evidente que a relação existente entre as partes é consumerista, o que impõe uma interpretação das cláusulas do contrato com um olhar mais favorável à consumidora.

É certo que se admite a rescisão unilateral do contrato de assistência médica e hospitalar em razão do inadimplemento das mensalidades por período superior a 60 dias, exigindo para tanto que o consumidor tenha sido comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei n.º 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inciso II).

Importante ressaltar que o AR (ID 117339957 - Pág. 136) apresentado pela requerida como sendo a notificação prévia exigida por lei, teve seu conteúdo declarado apenas como “Carta Cobrança Pessoa Física 08.10.2021” e não foi apresentado o seu conteúdo integral de modo a permitir que se verifique se houve efetivamente a notificação acerca do cancelamento do contrato.

Portanto, a autora logrou demonstrar o longevo vínculo com a requerida e que o inadimplemento se deu pelo curto período de agosto a dezembro de 2021, quando quitou as parcelas em aberto (ID 117339957 - Pág. 50/53).

Há que se observar ainda que a operadora alega que o contrato já havia sido rescindido em 11.11.2021, logo por que motivo aceitou o pagamento das parcelas incluindo a de dezembro. Tal atitude, no mínimo, contraria a boa-fé contratual.

Portanto, a autora demonstrou que não houve o cumprimento da exigência legal da prévia notificação, o que demonstra a probabilidade do direito de manutenção do plano.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO UNILATERAL - DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA QUE A RÉ REATIVE O PLANO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA CONTRATANTE OU DA SEGURADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Constata-se dos autos que a autora é usuária do plano de saúde desde o ano de 2019, possuindo plano vigente até a data de 30 de novembro de 2021, efetuando os pagamentos das mensalidades, inclusive do boleto encaminhado após a data do suposto cancelamento do plano.

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva
.

Lado outro, não há como cogitar válida a suposta notificação encaminhada, porquanto ausente qualquer comprovante de endereçamento à empresa contratante ou à autora, bem como do Aviso de Recebimento, não restando evidenciada a efetiva ciência da comunicação, conforme exigido pelo art. 13, § único, inciso II, da Lei nº. 9656/98 (redação da MP 2177-44/2001).

Ademais, o indeferimento da liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão da agravada, em final de gestação, do plano”. (N.U 1001782-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO EFETUADA – RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES – CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da oportunização do pagamento das mensalidades que venceram posteriormente à notificação encaminhada ao autor, gera inequívoca expectativa de continuidade contratual, não revelando crível a rescisão
.

Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde, pois realizado em contexto que contraria boa-fé contratual objetiva, mediante comportamento contraditório por parte do plano de saúde.

In casu, há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quais sejam, todos os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 0000899-91.2013.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Do mesmo modo, restou demonstrado o perigo de dano irreparável caso o contrato siga cancelado, porquanto a autora é pessoa idosa e portadora de doença grave e crônica, razão pela qual necessita de atendimento médico regular.

Nesse passo, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Demonstrados ambos esses requisitos, impõe-se a reforma da decisão, de modo a manter a vigência do contrato de plano de saúde da autora, pelo menos até o julgamento final da ação.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência para determinar que a operadora do plano, ora requerida, revigore e mantenha ativo o plano de saúde da autora, até o julgamento da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022